Tribunal: TJMT
Processo: 1030791-86.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030791-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOEL ALVES DE FRANCA - CPF: 536.412.131-34 (APELADO), NOVO MUNDO S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.534.080/0057-82 (APELANTE), PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL - CPF: 098.666.157-07 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE MEIOS ADEQUADOS PARA QUITAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Consignação em Pagamento, declarando quitada a obrigação mediante depósito judicial de R$ 1.057,86, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se houve falha na prestação do serviço pela apelante ao impossibilitar o pagamento das parcelas pelo consumidor; (
ii
) se a negativação do nome do autor foi indevida; (
iii
) se está configurado o dano moral indenizável; e (
iv
) se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

Restou incontroverso que o consumidor, após efetuar o pagamento de seis parcelas, encontrou impossibilidade de realizar o pagamento das parcelas subsequentes em razão de falha no código de barras do boleto e ausência de registro bancário.

A apelante não comprovou ter fornecido ao consumidor meios alternativos eficazes para quitação da dívida, mesmo após intervenção do Procon/MT, caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

O consumidor demonstrou boa-fé ao buscar solução administrativa e ao ajuizar ação consignatória, não se configurando negligência própria apta a romper o nexo causal.

A negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes mostrou-se indevida, uma vez que decorreu de falha exclusiva da fornecedora, que não disponibilizou meios adequados para recebimento do pagamento após encerramento de suas atividades no Estado de Mato Grosso.

A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, que dispensa comprovação de sua ocorrência, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Se o valor fixado na sentença se mostra excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, do valor do produto adquirido e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzid
o
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Configura falha na prestação do serviço a impossibilidade de o consumidor efetuar o pagamento de parcelas em razão de ausência de meios adequados disponibilizados pela fornecedora, especialmente após encerramento de suas atividades no Estado.

A negativação do nome do consumidor decorrente de falha exclusiva da fornecedora na disponibilização de meios para quitação da dívida é indevida e gera dever de indenizar.

A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, presumido, que dispensa comprovação de sua ocorrência.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa do ofensor, a capacidade socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso
concreto.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NOVO MUNDO S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face da sentença proferida na
Ação de Consignação em Pagamento
ajuizada em desfavor de
JOEL ALVES DE FRANÇA
, que julgou procedentes os pedidos para: a) declarar quitada a obrigação do autor mediante o depósito judicial realizado no valor de R$ 1.057,86; b) determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes; c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação; e d) condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que disponibiliza diversos canais oficiais de atendimento (telefone, WhatsApp corporativo e e-mail) pelos quais o apelado poderia ter solicitado segunda via do boleto.

Assevera que a conduta do autor configurou negligência própria, rompendo o nexo causal, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.

Defende que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, devendo ser reduzido, bem como que não houve lesão significativa à honra ou moral do apelado, tratando-se de mero dissabor cotidiano, não configurando dano moral indenizável.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões apresentadas no Id. 341166944 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Consoante se extrai dos autos,
JOEL ALVES DE FRANÇA
ajuizou
Ação de Consignação em Pagamento
em face de
NOVO MUNDO S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, alegando na inicial que adquiriu um aparelho celular (Motorola Moto E22) no valor de R$ 899,99, parcelado em 12 vezes de R$ 175,41. Após o pagamento de 6 parcelas, ao tentar efetuar o pagamento da sétima, constatou que o código de barras do boleto não funcionava, sob a informação de que o boleto não estava registrado.

Informou que ao entrar em contato com a requerida, foi informado que a empresa havia encerrado suas atividades no Estado de Mato Grosso, mantendo loja física apenas em Goiânia-GO.

Aduziu que diante da impossibilidade de pagamento, o autor registrou reclamação junto ao Procon/MT (no 24.04.0207.001.00594.300), solicitando o envio dos boletos para quitação e, embora a requerida tenha informado que enviaria os documentos, não houve solução para o problema, resultando na negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Após a apresentação da contestação e impugnação, sobreveio a sentença, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a requerida, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade da apelante pela impossibilidade de pagamento das parcelas pelo consumidor e a caracterização/quantificação do dano moral.

O art. 335 do CC estabelece as hipóteses em que a consignação em pagamento é cabível:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I -
se
o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II -
se
o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV -
se
ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V -
se
pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Ademais, insta registrar a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requeridase enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

No caso em análise, restou incontroverso que o autor, após efetuar o pagamento de seis parcelas, encontrou dificuldades para realizar o pagamento das parcelas subsequentes, uma vez que o código de barras do boleto deixou de funcionar, sendo informado que o boleto não estaria registrado.

A apelante, em sua defesa, limitou-se a afirmar que disponibilizava diversos canais de atendimento para solicitação de segunda via de boletos, sem, contudo, comprovar que efetivamente forneceu ao consumidor meios alternativos para quitação da dívida.

Ainda, o autor demonstrou boa-fé ao buscar solução administrativa junto ao Procon/MT, conforme documentação acostada aos autos e, mesmo após a intervenção do órgão de proteção ao consumidor, a requerida não apresentou alternativas viáveis para o pagamento, o que evidencia falha na prestação do serviço.

A alegação da apelante de que a conduta do autor configurou negligência própria não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, o conjunto probatório demonstra que o consumidor agiu diligentemente ao tentar efetuar o pagamento e buscar solução administrativa para o problema.

Nesse contexto, a negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes mostrou-se indevida, uma vez que decorreu de falha exclusiva da fornecedora, que não disponibilizou meios adequados para o recebimento do pagamento após o encerramento de suas atividades no Estado de Mato Grosso.

Demonstrado, pois, a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, que dispensa a comprovação de sua ocorrência.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA
. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in
re

ipsa
.
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmu
la n. 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024).
[
g.n
]

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que reconheceu a recusa/impossibilidade do pagamento pelo consumidor e a existência de dano moral pela inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum

indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Evidenciada a negligência da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes,
o valor fixado na sentença em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mostra-se excessivo, pois ultrapassa os princípios da proporcionalidade em comparação com o valor do produto adquirido, devendo ser
reduzido para R$2.000,00.

Diante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença apenas para reduzir o valor da indenização por danos
morais para
R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026